Tribunal: TJSP
Processo: 2060524-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PÓS-GRADUAÇÃO
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Pretendida penhora de ativos financeiros de empresa da qual o executado é titular – Possibilidade – Microempresa individual – Admissibilidade de constrições diretamente sobre os bens da pessoa jurídica, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica - Pessoa física que se confunde com a pessoa jurídica – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Pretendida penhora de ativos financeiros de empresa da qual o executado é titular – Possibilidade – Microempresa individual – Admissibilidade de constrições diretamente sobre os bens da pessoa jurídica, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica - Pessoa física que se confunde com a pessoa jurídica – Decisão reformada – Recurso provido.